Tribunal: CARF
Processo: 10740.720048/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que se considera o sujeito passivo intimado de decisão, na forma disposta na alínea a do inciso III do § 2o do artigo 23 do Decreto 70.235/72.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS.
A exclusão de ofício do Simples Nacional, com base na prática reiterada de infração à LC no 123, de 2006, tem efeitos a partir do mês em que incorrida a reiteração e sua definitividade não condiciona o lançamento dela decorrente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MANDATÁRIO.
Atribui-se a responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, inc. II do CTN, ao mandatário que agir, comprovadamente, com infração à lei.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar comprovado que o sujeito passivo adotou condutas que constituem sonegação e fraude, tais como, utilizar-se de artifício consistente na utilização de hipotético e inexistente crédito financeiro para pagamentos de tributos devidos e retificar suas PGDAS informando, de forma fraudulenta, sua condição como imune.
MULTA DE OFÍCIO - ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em disposição expressa de lei, que deve ser observada pela autoridade administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos.

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10740.720048/2016-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.142 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de dezembro de 2023
Recorrente
MARBON SERRARIA DE MARMORES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso do prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data em que se considera o sujeito passivo intimado de
decisão, na forma disposta na alínea “a” do inciso III do § 2o do artigo 23 do
Decreto 70.235/72.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS.
A exclusão de ofício do Simples Nacional, com base na prática reiterada de
infração à LC no 123, de 2006, tem efeitos a partir do mês em que incorrida a
reiteração e sua definitividade não condiciona o lançamento dela decorrente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MANDATÁRIO.
Atribui-se a responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, inc. II do CTN,
ao mandatário que agir, comprovadamente, com infração à lei.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando
restar comprovado que o sujeito passivo adotou condutas que constituem
sonegação e fraude, tais como, utilizar-se de artifício consistente na utilização
de hipotético e inexistente crédito financeiro para pagamentos de tributos
devidos e retificar suas PGDAS informando, de forma fraudulenta, sua
condição como imune.
MULTA DE OFÍCIO - ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, que deve ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso do sujeito passivo MARBON, dada a sua intempestividade, vencido o Conselheiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10740.720048/2016-01
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.142 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10740.720048/2016-01

Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim que o conhecia para negar-lhe provimento; e, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso da solidária APPEX.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento para cobrança das contribuições previdenciárias a
cargo da empresa, incidentes sobre a Receita Bruta – CPRB, em função da exclusão do sujeito
passivo do SIMPLES NACIONAL.
Foi atribuída responsabilidade solidária à Pessoa Jurídica APPEX
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, cedente dos “créditos’ utilizados pela autuada, e ao Sr. Cesar
Sousa Botelho, sócio da APPEX.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 11/38.
O sujeito passivo MARBON apresentou impugnação às fls. 1275/1283, enquanto
a coobrigada APPEX, às fls. 1295/1318.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP
julgou o lançamento procedente às fls. 1346/1363, por meio do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014, 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS.
A exclusão de ofício do Simples Nacional, com base na prática reiterada de infração à
LC no 123, de 2006, tem efeitos a partir do mês em que incorrida a reiteração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CONLUIO.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste inequivocamente comprovada
a ocorrência de sonegação e conluio.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANDATÁRIO. INTERESSE COMUM.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos os mandatários, e/ou aqueles que tenham interesse comum no fato gerador e
dele se beneficiaram.
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.142 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10740.720048/2016-01

Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 1416/1443.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte MARBON tomou ciência do acórdão de impugnação em 23/6/17,
em uma sexta feira, (fl. 1413) e postou se recurso em 25/7/17 (fl. 1457). Todavia, há, a meu ver,
circunstância que impede o conhecimento deste recurso, consoante explicitado mais a frente.
De sua vez, o coobrigado APPEX tomou ciência do acórdão em 12/6/17 (fl.1412)
e apresentou seu recurso tempestivamente em 11/7/17 (fl.1415). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Assim sendo, passo à análise individualizada dos recursos apresentados.
Antes porém, cumpre salientar que o lançamento se deu após a exclusão do sujeito
passivo do SIMPLES NACIONAL, que vinha declarando, em afronta à lei, sua condição como
IMUNE, fazendo não incidir a contribuição em tela sobre os valores lá declarados.
Impõe-se registrar que a discussão acerca do acerto, ou não, dessa exclusão foi
levada a efeito nos autos do processo 10740.720031/2016-46, que se encontra, hoje, arquivado,
quando então este Conselho entendeu pela procedência do ato administrativo. Confira-se a
ementa do julgado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA.
IMPOSSIBILIDADE.
Na espécie, está demonstrada a impossibilidade de utilização de títulos da dívida
externa para a extinção de créditos tributários.
DECLARAÇÃO DE IMUNIDADE. FALSIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Sujeitam-se ao lançamento de ofício os créditos tributários sonegados por meio de
declaração falsa de imunidade.
SIMPLES NACIONAL. FRAUDE. EXCLUSÃO.
Comprovada a conduta fraudulenta com finalidade de sonegação, correta a exclusão do
Simples Nacional.
Acórdão 1401-003.552
Recurso do sujeito passivo MARBON.
Preliminarmente, em petição em apartado, o sujeito passivo traz argumentos no
intuito de afastar eventual declaração de perempção de seu recurso.
Defende que em razão da devolução – pelo CARF - do envelope que continha sua
peça recursal e que houvera sido postado em 25/7/17, se viu obrigado a somente em 11/8/17,
protocolizar seu recurso junto à ARF de Cachoeiro de Itapemirim/ES.
Pois bem.
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.142 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10740.720048/2016-01

Segundo relata o recorrente, parece-me claro ter havido um equívoco que
culminou no descumprimento das disposições contidas nos artigos 24, caput, 27, 33 e 35, todos
do Decreto 70235/72, verbis:
Art. 24. O preparo do processo compete à autoridade local do órgão encarregado da
administração do tributo.
Art. 27. Os processos remetidos para apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância deverão ser qualificados e identificados, tendo prioridade no julgamento
aqueles em que estiverem presentes as circunstâncias de crime contra a ordem tributária
ou de elevado valor, este definido em ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que não houve o encaminhamento do recurso, no
prazo legal, ao órgão competente para o seu processamento que, no caso, é a autoridade local do
órgão encarregado da administração do tributo.
Com efeito, tratando-se de descumprimento de imposição normativa definidora de
competência, tenho que forçoso o reconhecimento da perempção do recurso manejado, razão
pela qual, deixo de conhecer dele.
Recurso do coobrigado APPEX
A recorrente inicia seu recurso insurgindo-se contra a multa de 150%, ao
argumento de que a fiscalizada houve confessado seus débitos em seus livros contábeis
obrigatórios, bem como nas PGDAS originais. Além do quê, bastaria que as RFB não
homologasse as PGDAS retificadoras e aplicasse ao contribuinte, se fosse o caso, a multa por
meras informações incorretas.
Na sequência, a recorrente passou a questionar a solidariedade a ela imputada. De
início, sustentou não haver prova de que ela e seu sócio tenham agido de forma a infringir
qualquer dos preceitos legais contidos no artigo 135 do CTN. Mais a frente, asseverou que a
outorga de procuração eletrônica, neste caso, não lhe autorizaria o exercício de administração da
autuada, conforme ainda preconizaria aquele artigo 135.
Cumpre transcrever, de plano, o que diz o artigo acima citado:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Perceba-se, de sua dicção, que referido artigo busca trazer terceira pessoa para o
polo passivo da obrigação principal na condição coobrigado, sem que para isso haja,
necessariamente, a exclusão daquele originalmente fiscalizado. Nessa perspectiva, é de se convir
que o que se “pune”, por meio da co-responsabilidade pelo crédito tributário então decorrente, é
a prática do ato em desconformidade com a lei ou com o estatuto/contrato social ou com os
poderes outorgados.
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.142 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10740.720048/2016-01

No caso dos mandatários, não há imposição legal para que deva haver a outorga
de poderes de gestão ou de administração. Essa condição já estaria contemplada no inciso III do
dispositivo.
Nessa linha, não vejo reparos na decisão recorrida quando assentou:
Segundo apurado na fiscalização, teria ficado caracterizada a sujeição passiva solidária
da empresa APPEX, nos termos do CTN, art. 135, II, tendo em vista que a autuada
outorgou procuração a essa empresa, pessoa jurídica indicada como cessionária do
suposto crédito financeiro com o qual se pretendia compensar os valores devidos do
Simples Nacional, a qual retificou os PGDAS-D originalmente apresentados para a
redução do valor dos tributos devidos no âmbito do Simples Nacional, inserindo
informação falsa de que as receitas da autuada estavam sob o manto da imunidade
tributária, o que implicou em infrações à legislação tributária,
A imputada solicitou sua exclusão do pólo passivo, aduzindo que não ocorreu excesso
de poder ou infração à lei nos atos praticados por ela, pois todos o foram por quem
detinha poderes para tanto e estão amparados pela legislação aplicável Acrescentou que
somente se poderia aventar de responsabilização pessoal contra a pessoa que
efetivamente praticou o ato considerado como infração da lei.
Aduziu, ainda, que a procuração eletrônica outorgada a ela pela autuada é apenas
necessário para realizar lançamento e pesquisas na RFB, e não instrumento de mandato
com poderes de administração da empresa; que, para que ocorra a responsabilização dos
mandatários, estes devem ter poderes de administração da empresa e tê-los exercido,
além de existir um ato fora dos padrões de diligência e ética de atuação determinados
em lei e nos estatutos da sociedade empresária, deverá possuir a intenção de agir contra
seus representados (dolo).
O CTN, art. 13S, II, estabelece que são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os mandatários, prepostos e
empregados.
A empresa APPEX tinha poderes de representação da autuada, por meio de procuração
eletrônica perante a KI;B. e se utilizou desses poderes, como amplamente demonstrado,
para entregar uma declaração com informação falsa e apagar mensagem que poderia
alertar a representada sobre as infrações cometidas.
A impugnante APPEX contunde os incisos II e III do art. 135 do CTN, inclusive ao
citar a Portaria n" 180/2010 da PGFN. O inciso III exige sim poderes de gerência sobre
a pessoa jurídica dos diretores, gerentes ou representantes, para que se possa
responsabilizá-los. O inciso II trata de mandatários, prepostos e empregados, agindo
com excesso de poderes ou infração de lei.
Esse é exatamente o caso da APPEX, que linha mandato para representar a autuada
perante a RFB, e agiu com infração de lei, ao apresentar declaração com falsidade,
conforme amplamente discutido no tópico relativo à multa. Restou amplamente
demonstrado no processo que houve dolo, ao informar na declaração situação de
imunidade tributária inexistente.
Ademais, ainda que assim não fosse, aplica-se também ao caso o art 124, I, do CTN,
citado pelo autuante no TVF, o qual estabelece que são solidariamente obrigadas as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
A prática de conluio, como restou demonstrado, indica o interesse comum dos
envolvidos. A empresa APPEX, além de detentora dos supostos créditos financeiros
negociados com a autuada, é a mentora do esquema montado para fraudar a declaração
e subtrair as receitas da autuada da tributação, e que se beneficiou, na medida em que
recebeu pagamento pela cessão e pelos "serviços prestados".
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.142 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10740.720048/2016-01

Por fim, pugnou pela redução da multa com espeque no princípio da
proporcionalidade/razoabilidade e por ofensa ao direito de petição, além de questionar a
lavratura de RFFP.
No tocante a esse tópico, é de se salientar que é defeso ao agente fiscal e ao
julgador administrativo deixar de aplicar disposição legal ao fundamento de que estar-se-ia
contrariando princípios constitucionais ou de direito em geral, uma vez que, em assim o fazendo,
estaria, ao fim e ao cabo, promovendo o controle de constitucionalidade/legalidade da norma em
abstrato, o que é terminantemente vedado aos órgãos administrativos da República.
No mais, quanto à lavratura da RFFP, trago à colação o enunciado de Sumula
CARF no 28, de observância obrigatória por este Colegiado, verbis:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo
de
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Forte no exposto, NÃO CONHEÇO do recurso do sujeito passivo MARBON,
dada a sua intempestividade; CONHEÇO do recurso da solidária APPEX e NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1483
DF CARF MF
Original